Tribunal: TCU
Processo: 007.422/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2a Região para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2a Região, em favor da Sra. Rosemeri Mathias Campos Dias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Rosemeri Mathias Campos Dias, recusando seu registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que dê ciência desta deliberação à interessada; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, no presente caso, a suspensão dos pagamentos decorrentes do ato impugnado e a emissão de novo título de inatividade para a interessada ficam condicionadas à eventual desconstituição da decisão transitada em julgado na Apelação Cível 0098714-30.2017.4.02.5101 interposta pelo Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro (SISEJUFE/RJ); 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal (Conjur) e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, a fim de que sejam adotadas as providências judiciais cabíveis em relação à desconstituição da decisão judicial transitada em julgado na Apelação Cível 0098714-30.2017.4.02.5101, considerando-se a violação direta de dispositivo de lei, bem como a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao da referida decisão; 9.5. determinar aos órgãos indicados no item acima que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem a este Tribunal quais foram as providências adotadas em relação ao item 9.4.